Tribunal: TJMT
Processo: 1027183-09.2024.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027183-09.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Expropriação de Bens, Alimentos]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ADRIELE MARIA DOS SANTOS ALMEIDA - CPF: 041.437.751-66 (AGRAVANTE), GENIVALDO DOS ANJOS REGO - CPF: 983.213.661-04 (AGRAVADO), SUZANA SANTOS DOS ANJOS (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE ALIMENTOS - IMPENHORABILIDADE DE BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DO EXECUTADO – RELATIVIZAÇÃO – POSSIBILIDADE - R
ECURSO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Adriele Maria dos Santos Almeida contra decisão do Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT, nos autos de cumprimento de sentença de obrigação alimentar movido contra Genivaldo dos Anjos Rego.

A agravante impugna decisão que indeferiu o pedido de penhora de bens da residência do executado, alegando que já esgotou todos os meios ordinários para localização de bens e que a impenhorabilidade não é absoluta em casos de dívida alimentar.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a penhora de bens que guarnecem a residência do executado pode ser relativizada em execução de alimentos, diante da inexistência de outros bens passíveis de constrição.

RAZÕES DE DECIDIR

A proteção conferida pelo art. 833, II, do Código de Processo Civil não é absoluta, admitindo-se a penhora de bens de elevado valor ou que ultrapassem as necessidades comuns de um médio padrão de vida, especialmente em cumprimento de sentença alimentar.

A exigência de indicação prévia de bens de elevado valor é desarrazoada, pois a exequente não dispõe de meios legítimos para acessar e inventariar os bens do executado.

A efetividade da tutela jurisdicional exige a realização de diligência por Oficial de Justiça para constatação e avaliação dos bens passíveis de penhora.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A impenhorabilidade dos bens que guarnecem a residência do devedor, prevista no art. 833, II, do CPC, não é absoluta e pode ser relativizada em execução de alimentos.

O credor alimentar não tem o ônus de indicar previamente bens passíveis de penhora no interior da residência do devedor, sendo necessária diligência oficial para esse fim.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ADRIELE MARIA DOS SANTOS ALMEIDA
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT, nos autos do cumprimento de sentença de obrigação de prestar alimentos, nº 0001691-41.2017.811.0021, movido em face de
GENIVALDO DOS ANJOS REGO
.

A agravante, representada pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, insurge-se contra a decisão interlocutória que indeferiu o pedido de penhora de bens que guarnecem a residência do executado.

Alega que exauriu todos os meios ordinários para localização de bens do devedor, sendo impossível indicar previamente quais bens estariam passíveis de penhora, uma vez que o alimentante não mantém contato com a filha há anos.

Sustenta que a decisão de primeiro grau fere o direito alimentar da exequente, impedindo a efetiva satisfação do crédito alimentar. Argumenta que a impenhorabilidade de bens móveis que guarnecem a residência do devedor não é absoluta, devendo ser relativizada nos casos de dívida alimentar, conforme entendimento consolidado na jurisprudência dos Tribunais.

Aduz que a decisão combatida não apresentou fundamentação suficiente, limitando-se a exigir a indicação de bem de elevado valor, sem considerar a necessidade de uma diligência oficial para averiguar a possibilidade de penhora.

Requer a concessão da tutela recursal, a fim de determinar a penhora dos bens móveis da residência do devedor, com a realização de mandado de constatação e avaliação pelo Oficial de Justiça, garantindo assim a efetividade da tutela jurisdicional.

Recebido os autos, a relatora deferiu a concessão da justiça gratuita. (id. 241773177).

Embora intimada, a parte agravada não apresentou defesa (id. 264899757).

Procuradoria de Justiça manifestou pela falta de interesse no feito. (id. 265289254).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

A decisão de primeiro grau indeferiu a penhora sob o argumento de que não foi indicado previamente um bem de elevado valor, no entanto, tal exigência revela-se desarrazoada, pois a exequente não possui meios para inventariar os bens do executado.

Entretanto, a proteção aos bens móveis que guarnecem a residência do devedor, prevista no art. 833, II, do Código de Processo Civil, não é absoluta, havendo exceções como não presente caso, onde a dívida executada tem natureza alimentar, é decorre da prestação de alimentos devida pelo pai aos filhos.

Art. 833. São impenhoráveis:

II - os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado,
salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO.

ATO ILÍCITO. CONDENAÇÃO. PENSÃO ALIMENTAR. BEM DE FAMÍLIA.

IMPENHORABILIDADE. AFASTAMENTO. EXCEÇÃO.

(...)

2.
A impenhorabilidade do bem de família não deve prevalecer em detrimento ao direito à pensão alimentícia, seja decorrente de relação familiar, seja de condenação por ato ilícito.

3. Agravo interno não provido.

(AGINT NO ARESP N. 1.941.860/SP, RELATOR MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, JULGADO EM 15/4/2024, DJE DE 18/4/2024.)

No caso, dadas as particularidades da execução de alimentos, na qual o agravado, mesmo intimado, se furta ao pagamento, e considerando que a genitora não tem conhecimento de possíveis bens existentes no interior da residência dele, a verificação da exceção contida na norma mencionada somente será possível mediante diligência realizada por Oficial de Justiça.

Nesse sentido, segue a Jurisprudência desse egrégio Tribunal de Justiça.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - “AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS” - EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PENHORA E AVALIAÇÃO DE BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DO EXECUTADO - POSSIBILIDADE - IMPENHORABILIDADE NÃO ABSOLUTA - DILIGÊNCIA - INCUMBÊNCIA - OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.1. A proteção conferida aos bens móveis que guarnecem a residência do devedor, conforme previsto no inciso II do artigo 833 do Código de Processo Civil bem como no § único do artigo 1.o da Lei n.o 8.009 de 1990, não tem caráter absoluto, haja vista a possibilidade de constrição de bens de elevado valor, obras de arte e adornos suntuosos, bens existentes em duplicidade, e que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida. 2.
O ônus de indicar os bens passíveis de penhora, dispostos na residência da executada, não pode ser imputado ao credor, eis que não dispõe de meios legítimos para adentrar e inventariar casa alheia, sendo necessária a realização de diligência por Oficial de Justiça Avaliador.
3. Decisão reformada. 4. Recurso provido. (N.U 1007776-17.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, JULGADO EM 02/07/2024).

Ante todo exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
, para permitir a tentativa de penhora de bens de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida, que existam na residência do agravado/executado, diligência que deverá ser realizado por Oficial de Justiça, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025